Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido para a suspensão do presente recurso conforme requerido (ID 26199959). Aguarde-se por 70 (setenta) dias. Findo este período, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao andamento das tratativas e o interesse no julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004